Tribunal: TJDFT
Processo: 0708106-76.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Réu condenado por receptação pois fora preso em flagrante em posse de motocicleta subtraído mediante roubo.
2. Para configuração de receptação, o dolo do agente deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas e pela análise dos elementos de convicção constantes nos autos. A ausência de mínima comprovação por parte do réu, a sustentar a sua versão de que não tinha conhecimento da procedência irregular do bem, levam à efetiva caracterização do crime.
3. Apelação não provida.